Tribunal: CARF
Processo: 10480.725008/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 98, II, “b” do Novo RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.725008/2011-41
ACÓRDÃO
2001-007.700 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TARCISIO DE MELO SIMOES E SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes
pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele omitidos na declaração
de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua
aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art.
543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 98, II, “b” do
Novo RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela
correspondente aos juros de mora sobre as parcelas de natureza
remuneratória pagas a destempo.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.700 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725008/2011-41
2
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide,
despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente do INSS, via precatório judicial, oriundos do processo no
95.0001456-4, que tramitou na 7a Vara Federal de Recife/PE, excluindo a parcela correspondente
aos juros moratórios sobre os rendimentos tributáveis apurados, e aplicando-se as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 63/66):
Foi lavrada notificação de lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
contra o contribuinte acima identificado, do exercício de 2008, no valor total de
R$ 16.158,13, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 53 a
56.
A autoridade fiscal efetuou o lançamento de ofício em face de omissão de
rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica decorrente de ação
judicial.
O contribuinte apresentou sua impugnação alegando em síntese que:
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.700 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725008/2011-41
3
a) Trata-se do valor de R$ 51.436,38, em decorrência de benefício
previdenciário concedido por decisão judicial, referindo-se ao índice de
variação nominal da ORTN (Obrigação reajustável do tesouro nacional),
aplicadas pelo instituto nacional de seguro social aos salários de
contribuição do impugnante, procedendo-se consequentemente a revisão
do valor de sua aposentadoria do período de abril/1989 a
dezembro/1991;
b) O impugnante esclarece que só recebeu o montante de R$ 49.893,29, em
razão da retenção do imposto de renda no importe de R$ 1.543,09. Assim,
entendendo que já havia sido retido na fonte o montante total do imposto
ao qual estava obrigado a recolher;
c) Além dos fatos acima descritos e mesmo que os rendimentos ainda
sejam considerados tributáveis, segundo o impugnante, a forma de cálculo
foi equivocada considerando que os rendimentos não foram rateados ao
seu tempo, pois, refere-se a rendimentos recebidos acumuladamente, e,
portanto, deveriam ser calculados mês a mês;
d) Indica o artigo 12 da lei no 7.713/1988, que determina que o imposto de
renda deve ter como parâmetro o valor de cada parcela mensal a que faria
gozo o contribuinte ou se deve ser calculado sobre o montante integral
creditado. Cita o artigo 62-A do regimento interno do Conselho de Recursos
Fiscais;
e) Transcreve decisões judiciais com o objetivo de trazer os entendimentos
ali esposados para o seu caso específico;
f) Que seja revisado o cálculo do imposto de renda incidente sobre os
valores recebidos pelo impugnante, com base nas tabelas e alíquotas das
épocas próprias e a isenção de proventos de aposentadoria pagos aos
maiores de 65 anos, de acordo com o artigo 6o, inciso XV, da lei no
7.713/1988;
g) Diante do exposto, requer o impugnante que seja anulada a notificação
de lançamento no 2008/1555772375228;
h) Requer ainda, provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidos, especialmente a juntada de novos documentos caso seja
necessário.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.700 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725008/2011-41
4
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente o imposto incidirá no mês do
recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária,
na forma da legislação vigente à época dos fatos.
Cientificado da decisão, em 15/12/2014 (fls. 72/73), o contribuinte, em 13/01/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 75/83), insurgindo-se contra a manutenção da autuação,
repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, no sentido de que na
apuração imposto devido sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, relativos aos
benefícios previdenciários recebidos com atraso, devem ter por parâmetro as tabelas e alíquotas
vigentes à época em que deveriam ter sido pagos e jamais pelo montante integral pago
extemporaneamente, restando afrontado os princípios constitucionais da capacidade contributiva,
proporcionalidade e razoabilidade. Alega ainda que se os aludidos rendimentos tivessem sido
pagos corretamente não sofreriam a incidência da alíquota majorada e estariam situados na faixa
de isenção do IR, especialmente por se tratar de provento de aposentadoria recebido por
contribuinte maior de 65 anos. Cita jurisprudência administrativa e judicial para motivar as
pretensões recursais. Requer, ao final, a nulidade e insubsistência do lançamento, com a extinção
do crédito tributário ou, subsidiariamente, seja observada a aplicação do regime de competência
na apuração do imposto devido, bem como a isenção aos maiores de 65 anos, ao teor do art. 6o,
XV da Lei no 7.713/88.
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos,
especial pela juntada de novos documentos, caso necessário.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 84/93.
Em 06/11/2024, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Milton da Silva Risso, ocorrida em 04/11/2024, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 97),
sendo-me distribuído em 13/12/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.700 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725008/2011-41
5
Dos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de ação judicial federal
– do regime de tributação a ser aplicado e dos juros moratórios aplicados na conta de liquidação
judicial:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação da justiça federal, no valor de R$ 51.436,38 com IRRF de R$ 1.543,09,
constatada em sede de revisão da DAA/2008 apresentada, cuja tributação ocorreu pelo regime de
caixa, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido
do afastamento da omissão apurada.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 65/66):
Não assiste razão ao contribuinte, conforme abaixo, na ordem da argumentação
da impugnação relatada:
a) O impugnante esclarece a origem dos rendimentos que são oriundos de
ação judicial com recebimento acumulado relativo ao período de abril/1989
a dezembro de 1991, o que implica, no entanto, de rendimentos
tributáveis;
b) Informa que recebeu o valor líquido menor, com o desconto do imposto
de renda, o que está correto, pois, o imposto retido foi aproveitado pela
autoridade fiscal no lançamento, linha 13 de fls. 55 e o rendimento omitido
deve incluir esse imposto na forma efetivada;
c) Quanto à forma de cálculo do imposto, foi efetuada de conformidade
com a legislação vigente, artigo 56 do decreto 3000/99 com sua matriz legal
artigo 12 da lei 7.713/88, ou seja: no caso de rendimentos recebidos
acumuladamente o imposto incidirá no mês do recebimento, sobre o total
dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária;
d) O artigo 12 da lei 7.713/88 determina expressamente que os
rendimentos serão tributados pelo total no mês do recebimento, incluindo
juros e atualização monetária e não tributado pelo valor de cada parcela
separadamente;
(...)
f) Pelo já exposto não há que ser revisado o cálculo do imposto, rateados
pelos meses a que se referem, nem a parcela isenta de maiores de 65
anos, que no informe de rendimentos relativos ao ano calendário 2007,
fls. 25, objeto do lançamento, já foi considerado;
g) Diante dos argumentos acima mencionados não há que se falar em
nulidade da notificação;
(...)
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.700 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725008/2011-41
6
Pelos motivos acima, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação,
mantendo-se o crédito tributário.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise, entendo que a pretensão recursal
merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente, ainda em sede de impugnação, se
desincumbiu do ônus que lhe competia.
Emerge dos autos, que os rendimentos recebidos acumuladamente pela
Recorrente, decorreram da revisão de seu benefício previdenciário, lhe sendo restituídas, por
precatório judicial/RPV, as diferenças apuradas no processo no 95.0001456-4, que tramitou na 7a
Vara Federal de Recife/PE, relativas à aplicação da ORTN do período de abril/1989 a
dezembro/1991 aos salários de contribuição (fls. 17/20 e 27/32).
Neste contexto, calha na espécie a aplicação do regime de competência para o
cálculo mensal do imposto devido, mediante utilização das tabelas progressivas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, ao teor da decisão proferida no
RE no 614.406/RS – que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que
determinava, para a cobrança do imposto incidente sobre rendimentos recebidos de forma
acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido –
cuja decisão definitiva do STF no aludido feito, recebido na sistemática da repercussão geral, é de
observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 98, II, “b” do Novo RICARF.
Portanto, indene de dúvida que a tributação incidente sobre o RRA recebido no ano
de 2007 – tendo por base os rendimentos omitidos decorrentes de ação judicial e pagos pelo INSS
– deverá ser apurada mensalmente com base nas tabelas dos meses que se referem os
rendimentos recebidos, ao teor do entendimento editado pelo STF, e não pelo montante global
pago extemporaneamente, razão pela qual torno insubsistente o crédito tributário exigido.
Não obstante, observo também que na conta liquidação judicial (fls. 27/31), houve
a incidência de juros moratórios na atualização dos valores apurados no processo judicial
originário. E neste ponto, ancorado na recente decisão proferida no RE no 855.091/RS, julgado na
sistemática da repercussão geral (Tema: 808) – portanto e observância obrigatória ao CARF, ao
teor do art. 98, II, “b” do Novo RICARF – deve ser excluído da base de cálculo a parcela a ele
correspondente sobre os rendimentos auferidos, cabendo aqui, dada a relevância, transcrever
excertos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, acerca dos fundamentos lançados no julgado
proferido, despiciendo pois, maiores digressões:
– III –
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para
instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.700 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725008/2011-41
7
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o
esclarece que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita ou
ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de
incidência do IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para fins
de incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a
indenização pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o
não recebimento nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais tem
direito o credor implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a
qual tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do
prejuízo do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento do
patrimônio do credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e a
interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do imposto
de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em reclamatória
trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência anteriormente consolidada,
pouco importa a natureza da verba principal ou se o reconhecimento de seu pagamento
se dá no contexto de decisões proferidas em reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo
ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
Quanto ao pedido de isenção sobre os rendimentos recebidos pelo implemento da
idade de 65 anos, nada a prover, porquanto tal benefício já foi deferido no ano-calendário
autuado, ao teor do informe de rendimentos acostado (fls. 25), conforme aliás bem certificado
pela decisão recorrida.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.700 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725008/2011-41
8
Por fim, no que tange ao pedido de dilação probatória, com especial destaque para
juntada de novo suporte documental, não vislumbro a necessidade de sua realização, visto que o
presente processo se encontra suficientemente instruído e é contundente a demonstrar a
ausência de sujeição passiva em relação à matéria autuada. Ademais, no processo fiscal a
produção probatória somente se justifica se necessária à formação de convicção do julgador (art.
18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna despiciendo no presente feito.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os rendimentos recebidos acumuladamente do
INSS, via precatório judicial, oriundos do processo no 95.0001456-4, que tramitou na 7a Vara
Federal de Recife/PE, excluindo a parcela correspondente aos juros moratórios sobre os
rendimentos tributáveis apurados, e aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que
os valores deveriam ter sido pagos (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 105
DF CARF MF
Original